Tribunal: TCU
Processo: 028.223/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1342/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros da 1a Câmara do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno, em prorrogar o prazo, conforme solicitado, por mais 20 (vinte) dias, a contar do dia 13/1/2023, para cumprimento das determinações contidas no Acórdão 9740/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 028.223/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Adalberon Santos Rocha (XXX.067.424-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.